Tribunal: TJSP
Processo: 2290646-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / LICENÇA SAÚDE
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADVOGADO – PRETENSÃO VOLTADA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE LITÍGIO ENTRE O ADVOGADO E SEU CLIENTE, ASSIM COMO ENTRE O ADVOGADO E DEMAIS REPRESENTANTES QUE OFICIARAM NO PROCESSO DE ORIGEM – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.